Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-66.2011.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000432-66.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINALTA PROPISTA SINALIZACAO, SEGURANCA E COMUNICACAO VISUAL LTDA. - CNPJ: 55.386.445/0001-43 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ANTONIO RENILDO MIKOCZAK (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
- OFENSA À COISA JULGADA - ART. 508
E

525, §1º, VII DO CPC -
SENTENÇA
ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

O diploma processual civil e a jurisprudência do STJ orientam que a alegação de prescrição em fase de cumprimento
de sentença (art. 525, §1º, VII do CPC) trata da prescrição superveniente ao trânsito em julgado do título judicial e não de prescrição ocorrida anteriormente, cuja discussão resta preclusa, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 508 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

SINALTA PROPISTA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação
Indenizatória
que move em desfavor de
ANTÔNIO RENILDO MIKOCZAK
,
julgou

extinta
a ação,
com resolução de mérito,
por reconhecer a ocorrência da prescrição, com base no art. 206, §3º, V do CC.

Sustenta a impossibilidade de reconhecimento da prescrição após o trânsito em julgado da sentença, em razão da segurança jurídica.

Aduz que a prescrição deveria ter sido arguida pelo réu na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, sob pena de preclusão.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento
(Id.
212751755
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou
Ação Indenizatória

em razão de danos materiais sofridos em acidente de trânsito causado por culpa do requerido.

A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.276,00 ao autor, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença foi mantida por esta e. Corte e transitou em julgado em 11.12.2014, conforme Certidão de Id. 212748391 - Pág. 66.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
o executado foi intimado e não realizou o pagamento voluntário da obrigação, porquanto foi deferido pedido de penhora
online
(Id.
212751711), que restou cumprida parcialmente (Id. 212751712).

Intimado pessoalmente sobre a constrição dos valores, o executado constituiu advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, em que sustentou, entre outras matérias, a ocorrência de prescrição (Id. 212751728).

A exceção foi acolhida, para reconhecer a ocorrência de prescrição
e pôr fim ao cumprimento de sentença
(I
d. 212751740).

O cerne do recurso está em saber se é caso de
reformar a sentença que reconheceu a
prescrição
.

A matéria está
regida pelo Código de Processo:

“
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Aqui, realça-se que a prescrição de que trata a hipótese do art. 525, §1º, VII do CPC é aquela superveniente à sentença.

No entanto, a prescrição suscitada pelo executado é quanto ao ajuizamento da ação indenizatória em si
,
fundada no art. 206, §3º, V do CPC,
o que não encontra respaldo no diploma processual.

É que, transitada em julgado a sentença de mérito, as alegações que poderiam ter sido formuladas tornam-se acobertadas pela preclusão
e não se mostra possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou.

Com efeito, a orientação jurisprudencial do STJ dispõe que: “
na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é admitida a alegação de prescrição se superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
”
(
AgInt
no
AREsp
872160, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
de 26/05/2017)
.

Entretanto, apesar das alegações do
apelante
,
apenas
a ocorrência de uma das causas extintivas constantes no inciso VII, § 1º, do art. 525, do
CPC

seria suscetível de apreciação em sede de cumprimento de sentença
e
não
é este
o caso dos autos.

Dessa forma, mostra-se
inviável a
cognição da matéria, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa julgada
.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.
?Apenas
a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença.?
( REsp
n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 11/2/2022.). 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086687 MT 2022/0069431-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)
.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO DO CREDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUE NÃO SE TRATA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, MAS DA PRETENSÃO DO DIREITO INICIALMENTE EXPOSTO PELO AUTOR, RECONHECIDO EM SENTENÇA ALBERGADA PELA COISA JULGADA. SENTENÇA QUE JÁ HAVIA REJEITADO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AINDA
QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA IMPEDE A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STJ. DOCUMENTO EM QUE SE BASEOU O JULGADOR SINGULAR QUE NÃO DENOTA FATO NOVO OU SE TRADUZ EM DOCUMENTO NOVO, POSTO QUE À DISPOSIÇÃO DA APELADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRIMEIRA DECISÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE SE OPERA, INCLUSIVE, SOBRE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO AUTORAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DO DEDUZIDO. ART. 508 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUE SOMENTE PODE SER ALEGADA CASO SEJA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. INC. VII, § 1º, ART. 525 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0002467-95.2012.8.16.0167 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 21.02.2022” (TJ-PR - APL: 00024679520128160167 Terra Rica 0002467-95.2012.8.16.0167 (Acórdão), Relator: Ivanise Maria
Tratz
Martins, Data de Julgamento: 21/02/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - NÃO COMPROVADO - FATO ANTERIOR A SENTENÇA - INVIABILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. Sabe-se que após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, todas as alegações das partes que poderiam ser utilizadas para acolher ou rejeitar os pedidos iniciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença, conforme vedação constante no art. 509, § 4º, do CPC. Nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação são o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Se determinado fato alegado como causa extintiva da obrigação é anterior à sentença, não há como apreciá-lo em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa julgada” (TJ-MG - AI: 10000212341705001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021).

“
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 741, VI, do CPC, e da jurisprudência consolidada no STJ, no cumprimento de sentença, somente é possível a discussão acerca da prescrição se superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada
”
(TJ-MG - AC: 10000190286831001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 19/11/2019)
.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 508 E 525, § 1º, VII, CPC/2015. ARTS. 474 E 475-l, VI, CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 508 do CPC/2015: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.". Idêntica redação possuía o art. 474 do CPC/1973. 2. Portanto, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença. 3. Em sede de cumprimento de sentença, somente seria cabível a arguição de prescrição superveniente à prolação da sentença, consoante preceituado no art. 525, § 1º, VII, do CPC/2015 (art. 475-L, VI, CPC/1973), o que porém não é a hipótese vertente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo de Instrumento, Processo nº 0622620-85.2018.8.06.0000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do
recurso
mas negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator. Fortaleza, 12 de dezembro de 2018” (TJ-CE - AI: 06226208520188060000 CE 0622620-85.2018.8.06.0000, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018).

Ante o

exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
, para
anular
a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024